Tribunal: TJDFT
Processo: 0720373-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RECUSA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL DO CONSUMIDOR. CIRCULAR SUSEP No 251, DE 15/04/2004. ACEITAÇÃO TÁCITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O STJ já firmou o entendimento de que o falecimento do consignante não extingue a dívida oriunda de contrato de crédito consignado em folha de pagamento, em razão da revogação tácita do art. 16 da Lei 1.046/50 que disciplinava a "consignação em folha de pagamento" e previa a extinção da dívida em caso de morte do consignante.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, “(...) o art. 16 da Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em virtude do falecimento do consignante, não está mais em vigor, e seu texto não foi reproduzido na legislação vigente sobre o tema. No particular, a morte da consignante não extingue a dívida por ela contraída mediante consignação em folha, mas implica o pagamento por seu espólio ou, se já realizada a partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida (art. 1.997 do CC/02)" (REsp 1.498.200/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe de 07/06/2018).
3. Por força do artigo 2o, § 6o, da Circular SUSEP no 251, de 15/04/2004, “a ausência de manifestação, por escrito, da sociedade seguradora, nos prazos previstos neste artigo, caracterizará a aceitação tácita da proposta” e, deste modo, a seguradora deve arcar com a responsabilidade contratual.
4. No caso em exame, a simples devolução do valor do prêmio contratado, sem a notificação formal exigida em ato normativo emanado do órgão regulador sobre a recusa à contratação, não é suficiente a afastar a incidência da aceitação tácita. Destaca-se que apesar de identificar a comunicação/devolução da Seguradora ao Banco, ID 52463747, por outro lado não há nenhuma demonstração de que o consumidor tenha sido efetivamente notificado, seja pelo Banco, seja pela Seguradora.
5. Ocorrido o sinistro, deve a seguradora garantir o pagamento do saldo devedor da operação contratada, deduzidos os juros, em caso de morte natural ou acidental do segurado, conforme cláusula contratual.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Inversão de sucumbência.